Tribunal: STF
Processo: RE 91825
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
COISA JULGADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. - A GARANTIA CONSTITUCIONAL
DA COISA JULGADA DIRIGIDA A LEI, QUE NÃO PODERA PREJUDICA-LA,
ESTENDE-SE A COISA JULGADA PROCESSUAL, VISTO QUE "A SENTENÇA, QUE
JULGAR TOTAL OU PARCIALMENTE A LIDE, TEM FORÇA DE LEI NOS LIMITES DA
LIDE E DAS QUESTÕES DECIDIDAS" (ART. 468 DO CPC). CABE, POIS,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA "A", COM FUNDAMENTO EM
CONTRARIEDADE AO ART. 153, PAR 3, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA,
QUANDO SE FUNDA NA ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO OFENDEU A
COISA JULGADA.